Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723850-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Ao Ministério Público, sobre a petição de ID n° 71623528. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator